Tribunal: TJES
Processo: 5000367-03.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
00
367
-
03
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
LUAN CUZIOL BOLONESE

AUT. COATORA:
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

REEXAME DE PROVAS
- INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
-
UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL
-

IMPOSSIBILIDADE
-

CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO -
NÃO CONHECIMENTO
.

1
.
É inviável, no âmbito do
habeas corpus
, a análise de incidente de execução, para a qual existe recurso próprio, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
Precedentes.

2
.
O
entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais,
que não e o caso dos presentes autos.

3.

Habeas Corpus não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000367-03.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN CUZIOL BOLONESE

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
00
367
-
03
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
LUAN CUZIOL BOLONESE

AUT. COATORA:
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

REEXAME DE PROVAS
- INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
-
UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL
-

IMPOSSIBILIDADE
-

CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO -
NÃO CONHECIMENTO
.

1
.
É inviável, no âmbito do
habeas corpus
, a análise de incidente de execução, para a qual existe recurso próprio, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
Precedentes.

2
.
O
entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais,
que não e o caso dos presentes autos.

3.

Habeas Corpus não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 07 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
00
367
-
03
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
LUAN CUZIOL BOLONESE

AUT. COATORA:
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, em favor de
LUAN CUZIOL BOLONESE
, nos autos de número 0000580-86.2018.8.08.0006, onde sustenta o impetrante a existência de ato ilegal por parte do magistrado condutor do processo, ao condenar o réu pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, resultando na pena definitiva de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, conforme sentença acostada.

Alega o impetrante que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal com a manutenção da condenação proferida na ação penal promovida em seu desfavor tal como se encontra, razão pela qual busca o redimensionamento da pena-base e o reconhecimento do tráfico privilegiado, devendo, por fim, ser abrandado o regime prisional.

Liminar indeferida no mov. ID 7053325, não conhecendo da impetração.

Pois bem. Verifica-se da presente impetração que, após a mesma não ter sido conhecida, o impetrante protocolou pedido de reconsideração objetivando a análise das questões já levantadas, argumentando, para tanto, que houve erro na dosimetria da pena do coacto e que inexiste outro recurso para sanar tal ilegalidade.

No entanto, conforme bem salientou o douto Procurador de Justiça, n
ão obstante os argumentos lançados na inicial do presente writ, compulsando tudo que contém o processado, especialmente o andamento processual contido no sítio eletrônico desse e. Tribunal de Justiça, verificamos que o processo originário do presente writ transitou em julgado para o paciente.

Assim, considerando que ação penal transitou em julgado em face do paciente, as questões apresentadas no presente writ devem ser discutidas através de procedimento próprio, qual seja, revisão criminal.

Neste viés, insta de plano registrar que hodiernamente o entendimento prevalente nas Cortes Superiores é no sentido de não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a impugnações ou recursos, como também inadmitir sua impetração como sucedâneo de revisão criminal, com o fim de racionalizar a utilização deste remédio recursal e prestigiar a lógica do sistema recursal, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

N
esse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE QUESITAÇÃO FORMULADA EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADA LOGO APÓS OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 571, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que incumbia à defesa alegar suposta nulidade de quesitação formulada em Plenário do Tribunal do Júri na primeira oportunidade de falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão.
II. A condenação questionada transitou em julgado. Esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie. Precedentes.
III. Agravo ao qual se nega provimento. (STF; HC-AgR 178.883; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Julg. 21/02/2020; DJE 04/03/2020; Pág. 114) (destacamos)

Desta forma, a matéria ventilada pelo impetrante deve ser analisada através da via adequada, a saber, revisão criminal, e não em sede Habeas Corpus, posto que não flagrante ilegalidade capaz de viabilizar a concessão da ordem de ofício.

Ante o exposto,
NÃO CONHE
ÇO

deste
habeas corpus
impetrado.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)